Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-75.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICANCIA. AFASTADA. REITERACAO DELITIVA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTANEA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

2. Ainda que não tenham sido juntados aos autos imagens das câmeras de segurança, os elementos oriundos da prova testemunhal se mostram suficientes para ensejar a condenação pelo crime de furto consumado. O depoimento dos seguranças do estabelecimento foi firme no sentido de que a abordagem ocorreu do lado de fora do estabelecimento.

3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.

5. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.

6. Em caso de pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a fixação do regime prisional semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, nos termos do artigo 33, § 2o e §3o, do Código Penal.

7. Em face da reincidência e dos maus antecedentes do réu, se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.